Tribunal: TJES
Processo: 0015158-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015158-30.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE ARAUJO VILACA DENADAY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015158-30.2019.8.08.0035

APELANTE: ANDRÉ ARAÚJO VILAÇA DENADAY

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS).
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Preliminar: cerceamento de defesa.
Caso em que o indeferimento realizado em audiência não foi impugnado nas alegações finais, sendo o argumento de cerceamento de defesa trazido apenas em sede de razões recursais, quando já havia ocorrido a preclusão. A testemunha pretendida pela defesa para ser ouvida como testemunha do juízo ou como “testemunha referida” (art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal) diz respeito, na verdade, à companheira do apelante, motivo pelo qual sequer poderia ser tratada como testemunha e sim como mera informante. O simples fato de ter sido mencionado pelos policiais uma segunda pessoa na residência não justifica a oitiva de tal pessoa sem o devido arrolamento prévio, se nada houve de inovação quanto aos fatos e se o acusado já sabia da existência dessa pessoa (sua própria companheira) desde o início do processo.

1.1. Sendo a audiência realizada por videoconferência, e estando o acusado, a defesa e a informante presentes no escritório de advocacia, não era possível ter certeza se tal informante não tinha acompanhado os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, até porque o pedido somente fora apresentado após a realização dessas oitivas.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.

D
a
(
in
)
validade das provas – violação de domicílio.
Não se vislumbra ilegalidade na ocorrência, por suposta violação de domicílio, se a entrada na residência não se deu exclusivamente em razão das “denúncias anônimas”, mas foi precedida de diversas investigações preliminares, a fim de verificar a verossimilhança da notícia. A entrada em domicílio somente ocorreu após essas diligências prévias.

3
.
Da violação da cadeia de custódia.
A relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória. É a partir dessas diretrizes, que a jurisprudência tem afirmado que a alegação da quebra na cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos indicativos de adulteração ou manipulação das provas, a ponto de, ao menos, induzir dúvida quanto a sua higidez.

3.1. No caso vertente, alega-se, genérica e abstratamente, uma violação à cadeia de custódia ocorrida entre a coleta e a entrega na Delegacia de Polícia, porém não há qualquer elemento concreto indicativo de que os materiais entregues à autoridade policial seriam diversos daqueles coletados no local da ocorrência, até porque o acusado admitiu propriedade de todas as drogas constantes na Denúncia.

4. Não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório, pois as provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria e da destinação ao tráfico de drogas, enquanto a versão do apelante carece de credibilidade.

5. A defesa pretende a valoração do “tráfico privilegiado” em sua fração máxima (2/3), porém entendo que a fração aplicada pelo Juízo de origem (1/3) é proporcional e razoável, pois a quantidade e a natureza das drogas (não utilizadas na 1ª fase), somadas à existência de balança de precisão e às notícias anônimas de que o imóvel era utilizado para o tráfico de drogas, são elementos que apontam um processo mais avançado de inserção no contexto criminoso, justificando o quantitativo aplicado.

6
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015158-30.2019.8.08.0035

APELANTE: ANDRÉ ARAÚJO VILAÇA DENADAY

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega cerceamento de defesa na Decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, por meio da qual fora indeferido o pedido de oitiva de uma testemunha.

Como cediço, eventuais invalidades processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja demonstração inequívoca de prejuízo à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal), sob pena de
preclusão
.

No presente caso, nota-se que o indeferimento realizado em audiência não foi impugnado nas alegações finais, sendo o argumento de cerceamento de defesa trazido apenas em sede de razões recursais, quando já havia ocorrido a
preclusão
(mídia no arquivo “0015158-30.2019.8.08.0035.mp4”, 41min28seg a 44min45seg).

De qualquer forma, relembra-se que, segundo o § 1º, do art. 400, do Código de Processo Penal, o juiz pode
indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
.

No caso vertente, a testemunha pretendida pela defesa para ser ouvida como testemunha do juízo ou como “testemunha diferida” diz respeito, na verdade, à
companheira
do apelante, motivo pelo qual sequer poderia ser tratada como testemunha e sim como mera
informante
.

Ademais, não é possível considerar cerceamento de defesa pela inadmissão de oitiva de pessoa como “testemunha do juízo”, pois, segundo o art. 209,
caput,
do Código de Processo Penal, cabe ao juiz realizar essa análise de pertinência e necessidade.

Em relação à mencionada “testemunha diferida”, deduz-se que a defesa quer tratar da “testemunha referida” (art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal), porém o simples fato de ter sido mencionado pelos policiais uma segunda pessoa na residência não justifica a oitiva de tal pessoa sem o devido arrolamento prévio,
se nada houve de inovação quanto aos fatos e se o acusado já sabia da existência
dessa pessoa
(sua
própria
companheira) desde o início do processo
.

Mais ainda, resta pertinente a impugnação formulada pelo Ministério Público, e acolhida pelo Juízo, pois, sendo a audiência realizada por videoconferência, e estando o acusado, a defesa e a informante presentes no escritório de advocacia, não era possível ter certeza se tal informante não tinha acompanhado os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, até porque o pedido somente fora apresentado após a realização dessas oitivas.

Por todos esses argumentos, entendo que o indeferimento foi devidamente fundamentado e não vislumbro qualquer cerceamento de defesa a ensejar a anulação do processo.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ ARAÚJO VILAÇA DENADAY

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Vila Velha (
link
no Id. 5254655, pp. 349-359), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
03
(
três
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
333
(
trezentos e trinta e três
) dias-multa,
em regime inicial
aberto,

substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de junho de 2019, por volta das 12 horas, na residência localizada na Rua Dr. Ceciliano Abel de Almeida, Bairro Guaranhuns, em Vila Velha, o denunciado tinha em depósito 05 (cinco) bolas de haxixe, 02 (dois) comprimidos de ecstasy (anfetamina) e 05 (cinco) papelotes de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Com efeito, consta que, de fato, a partir de denúncias anônimas de que aquela residência era utilizada no tráfico de drogas, especialmente de haxixe, uma equipe do Departamento de Narcóticos (DENARC) realizou averiguações presenciais para verificar a procedência das notícias, observando, durante uma semana, uma movimentação de entrada e saída de pessoas do local, que, no entanto, tinha aparência de abandonado e desabitado.

Segundo os policiais civis Emerson Valverde de Oliveira e Altêmio Luiz de Oliveira Barcellos, em seus depoimentos judiciais, somente após essas
diligências preliminares

e a suspeita de se tratar de local abandonado é que realizaram a incursão no quintal, quando, então, foi possível perceber, já na entrada do imóvel, algumas bolas de haxixe em cima de um
rack,
confirmando-se as suspeitas, ocasião em que se identificou que o apelante residia no local.

Portanto, esses elementos apontam para a existência de
fundadas razões
para a entrada no imóvel, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência (AgRg no HC n. 776.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no RHC n. 165.771/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 786.579/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Não ignoro, neste ponto, a existência de algumas dissonâncias, como o tempo de duração dessas diligências (se uma ou duas semanas) e o fato de que tal informação não consta nos depoimentos extrajudiciais (pp. 21 e 23).

Contudo, essas inegáveis inconsistências não abalam a credibilidade a ser conferida, tendo em vista que, quanto ao núcleo essencial, os depoimentos são coerentes e harmônicos entre si e se confirmam nas provas dos autos.

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos. Diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2.
DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Argumenta a defesa que o material não foi lacrado no momento da arrecadação até a entrega junto à Delegacia, de modo que estaria comprometida a idoneidade do material apreendido, diante de eventual adulteração.

Como corolário do devido processo legal, o direito à prova plena carrega consigo a necessidade de que se resguarde a
cadeia de custódia
, mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, mediante documentação rastreável de sua posse e manuseio.

Esse tema recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquel
a
que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
1
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.

De antemão, cumpre relembrar que a doutrina
2
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,

devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
(STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/7/2021; HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23/11/2021).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas
não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

É a partir dessas diretrizes, que a jurisprudência tem afirmado que a alegação da quebra na cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos indicativos de adulteração ou manipulação das provas, a ponto de, ao menos, induzir dúvida quanto a sua higidez (HC n. 831.357/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023; AgRg no HC n. 827.023/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

No caso vertente, alega-se, genérica e abstratamente, uma violação à cadeia de custódia ocorrida entre a coleta e a entrega na Delegacia de Polícia, porém não há qualquer elemento concreto indicativo de que os materiais entregues à autoridade policial seriam diversos daqueles coletados no local da ocorrência, até porque o acusado admitiu propriedade de todas as drogas constantes na Denúncia.

3.
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 13-19), pelo Auto de Apreensão (pp. 29-31), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 161-163), no qual foram constatadas as seguintes drogas:

1) 02 (dois) comprimidos de (tenanfetamina – MDA), com massa total de 0,8 g (oito decigramas);

2) 05 (cinco) porções de haxixe, pesando 109,5 g (cento e nove gramas e cinco decigramas);

3) 05 (cinco) papelotes contendo MDMA (ecstasy) em pó, com massa de 3,0 g (três gramas).

De seu turno, a
autoria
também está devidamente comprovada nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e pelo flagrante, tendo o acusado admitido a propriedade das drogas.
Não prospera, portanto, o pleito absolutório
.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a quantidade e a variedade de drogas são significativas, e as circunstâncias de acondicionamento e apreensão evidenciam a destinação ao tráfico de drogas, principalmente quanto ao haxixe, que estava dividido em 05 (cinco) bolas de haxixe com tamanhos variados, denotando destinação ao tráfico de drogas.

Ademais, embora se alegue que uma balança de precisão era destinada ao curso de gastronomia de sua companheira, destaca-se a apreensão de duas balanças, e os policiais relataram que as circunstâncias apontam destinação ao fracionamento para venda, valendo ressaltar que as notícias anônimas apontavam aquela residência como utilizada para o tráfico de haxixe.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No presente caso, não ignoro que a competente defesa apontou algumas imprecisões nos depoimentos dos policiais, tais como, o tempo de duração da campana prévia (se uma ou duas semanas), quem realizou tal observação, e se havia ou não movimentação intensa de entrada e saída de pessoas.

Contudo, novamente, dentro do contexto probatório, considero essas inconsistências pouco relevantes, na medida em que as circunstâncias já mencionadas evidenciam, com a segurança necessária, que o local era utilizado para o depósito de entorpecentes em quantidade significativa.

Portanto,
não há que se acolher a pretensão
defensiva,
pois as circunstâncias inviabilizam a alegação de destinação para uso exclusivo, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Prosseguindo, quanto à dosimetria, a defesa pretende a valoração do “tráfico privilegiado” em sua fração máxima (2/3), porém entendo que a fração aplicada pelo Juízo de origem (1/3) é proporcional e razoável, pois a quantidade e a natureza das drogas (não utilizadas na 1ª fase), somadas à existência de balança de precisão e às notícias anônimas de que o imóvel era utilizado para o tráfico de drogas, são elementos que apontam um processo mais avançado de inserção no contexto criminoso, justificando o quantitativo aplicado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 656-657.

2
PACELLI, Eugênio.
Curso de processo penal.
25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)